Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-36.2018.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003049-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.848.751-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFCO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da desclassificação do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal nº 3049-36.2018.811.0002, que desclassificou a conduta delitiva do ora apelado
TEL RODRIGUES DA SILVA
da imputação relativa ao cometimento do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões a reforma da r. sentença a fim de que o apelado seja condenado pelo
crime de
tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação pelos fatos descritos na denúncia.

Em suas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id. 138216672).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
Élio Américo
, é pelo

provimento do apelo
, por entender que não há elementos seguros e hábeis a justificar um decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas
(id. 144247161)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no tocante à desclassificação da conduta delitiva imputada ao apelado
TEL RODRIGUES DA SILVA
da

prática do crime de

tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, para a conduta
descrita no art. 28,
caput
, do mesmo Diploma Legal, ao argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-lo pela prática do crime de tráfico.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que a sentença está escorreita, pois não obstante o douto
Promotor de Justiça alegue que os policiais militares que participaram da apreensão da droga e detenção do réu, no dia dos fatos, confirmaram a versão apresentada perante autoridade policial em juízo, no sentido de que avistaram o apelado com uma sacola na mão, e visualizam o momento em que jogou a sacola no terreno ao lado e que durante a abordagem colocou uma porção de maconha na boca e tentou engolir, sem êxito, e que após, o vizinho autorizou a entrada dos policiais no quintal, onde localizaram a sacola contendo diversas porções de entorpecente, verifica-se que não foram coligidos aos autos provas que indiquem que o apelado traficava drogas.

Isso porque, como bem fundamentou o magistrado da origem remanescem dúvidas sobre a materialidade delitiva. Confiram-se:

“(...) Observa-se que os depoimentos dos policiais militares colhidos na fase judicial encontram-se em aparente dissonância. O policial Raylton Duarte Mourão declarou: “... que em rondas abordou um usuário com drogas, oportunidade que ele disse ter adquirido drogas do acusado. Após realizou buscas na casa do acusado e encontrou mais drogas”. (destaquei) Já o policial Rodrigo Barbosa da Silva, também Policial Militar que participou da diligência, em juízo (mídia) declarou: “... que em rondas avistou o acusado correndo para o interior da residência e tentando dispensar uma sacola com drogas. Após abordou o acusado com drogas na boca e em seguida encontrou a sacola no quintal vizinho com várias porções de drogas. Declarou ainda que o acusado se declarou usuário de drogas. Declarou também não se recordar de ter abordado a pessoa de nome Rubens no local”.

Então está instalada a dúvida quanto ao fato de ter ou não sido abordado o usuário Rubens em frente a casa do acusado, já que as testemunhas são destoantes nesse particular. Demais disso, o usuário Rubens não foi ouvido na fase policial e nem em juízo para esclarecer os fatos.

O fato é que não há elementos a subsidiar este juízo na formação de convicção acerca da existência do crime de tráfico. O que é certo é que o acusado trazia consigo drogas e mantinha drogas no interior de sua residência. Nem se cogite a falácia de que os entorpecentes teriam sido plantados pelos policiais militares, já que não há nos autos uma única prova ou indício a revelar má-fé por parte destes agentes. Entretanto, ainda assim, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não presenciaram atos de traficância, mas tão somente a posse de pouca quantidade de droga, sem que houvesse definição cabal de sua destinação.(...)” (sic) (id.102145488).

Portanto, a prova de autoria delitiva no caso em análise é extremamente precária, visto que se resume aos depoimentos em juízo dos policiais, os quais não mantiveram a harmonia necessária para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. De igual sorte não foi realizada nenhuma investigação policial contra o apelado.

Ademais, a acusação não carreou aos autos nenhum depoimento ou qualquer outro elemento de prova que apontasse a traficância, seja alguém para dizer que lhe deu dinheiro para que trouxesse a droga, seja alguém que comumente comprava com eles os entorpecentes, aliado ao fato de que a quantidade de droga apreendida não foi tão significativa.

Desse modo, entendo que os elementos invocados peça acusação

para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelado
como
traficante, não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva.

A apreensão de

02 (duas) trouxas pequenas de substância análoga a maconha,
o que caracteriza a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelante, pois além da apreensão da droga, não há qualquer outro elemento que comprove que os apelantes exerciam a traficância, pois não foram encontrados outros elementos que indicassem que a residência era utilizada como ponto de venda de drogas, tais como balança de precisão, materiais para o acondicionamento de drogas e outros objetos, além do que não há provas no sentido de demonstrar que a residência era conhecida como “boca de fumo” na região.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
entendo que o melhor caminho é a manutenção da desclassificação para o delito de trazer droga consigo para consumo pessoal
, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Com efeito, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado.”(Ap 77645/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014) (destacamos).

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a desclassificação para a conduta de ter em depósito para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do crime em comento, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023